Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-93.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800444-93.2021.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CLAUDIO FERREIRA GAMELEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente, arguida em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prescrição pode ser reconhecida de ofício, em sede de exceção de pré-executividade, com base em documentos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento de matérias de ordem pública que não exijam prova adicional (STJ, Súmula 393).

A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida com base em elementos já constantes do processo.

A alegada inércia do Judiciário não afasta a constatação da paralisação processual atribuível à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando evidenciada nos autos e sem necessidade de dilação probatória.

É válida a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC, quando demonstrada inércia processual da exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 26770076
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face de
ANTÔNIO CLÁUDIO FERREIRA GAMELEIRA.
,

ora agravado.

Na origem, a presente execução foi proposta pelo Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria da Dívida Ativa, objetivando a cobrança de crédito tributário devidamente inscrito. Contudo, o juízo de primeiro grau entendeu pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e, com fundamento nessa premissa, julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, o ente estadual interpôs o apelo, a qual foi desprovido em decisão monocrática o qual manteve a sentença, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial movida em face de Antônio Cláudio Ferreira Gameleira, com fundamento na prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, em sede de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição poderia ser reconhecida de ofício, por meio de exceção de pré-executividade, à luz da ausência de necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento de matérias de ordem pública que não demandem produção de provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 393).

4. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, desde que evidenciada nos autos, o que se verificou no caso concreto, não sendo necessária dilação probatória.
5. Inexistência de nulidade na sentença que reconhece a prescrição com base em documentos já constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o reconhecimento da prescrição em sede de exceção de pré-executividade, desde que a análise da matéria não demande dilação probatória.
2. A extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, é válida quando a prescrição for evidente a partir dos elementos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 932, IV, b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 31/08/2022.

Inconformada, o ente estadual interpôs o presente agravo interno sustenta em síntese, a
inocorrência da prescrição intercorrente
,
destacando que houve manifestação efetiva da exequente em diversas ocasiões, dentro dos limites de sua atuação processual. Argumenta que, quando os atos processuais dependem exclusivamente do juízo ou dos servidores do cartório, não se pode imputar à exequente eventual paralisação processual.

Defende que, conforme o disposto nos arts. 203, §3º, e 152, II, do CPC/15, a responsabilidade pelo impulso oficial em determinadas fases processuais não pode ser transferida à parte exequente. Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, no qual se firmou o entendimento de que o magistrado, ao declarar a prescrição intercorrente, deve fundamentar sua decisão mediante a fixação clara dos marcos legais de início e fim do prazo prescricional, o que não teria ocorrido no presente caso.

Alega, ademais, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, tendo se limitado a enunciar a prescrição sem atentar para os marcos processuais específicos que deveriam embasar tal declaração. Sustenta, por fim, que não houve qualquer período de inércia atribuível ao Estado, sendo incabível, portanto, o reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, bem como o afastamento da declaração de prescrição intercorrente, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 29783895).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O cerne do presente Agravo Interno cinge-se em reexaminar a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

O agravante insiste na tese de que não houve inércia de sua parte, atribuindo eventual demora na tramitação do feito a mecanismos inerentes ao Poder Judiciário e defende a ausência de fundamentação adequada para a declaração da prescrição.

Contudo, em que pesem as razões expendidas pelo agravante, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar.

A decisão agravada, de forma escorreita, assentou que a exceção de pré-executividade é o meio processual idôneo para arguir a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, desde que sua análise não demande dilação probatória.

Este é exatamente o cenário dos autos. A verificação do lapso temporal prescricional foi realizada com base nos documentos e marcos processuais já constantes no processo, não havendo qualquer necessidade de produção de novas provas para que o juízo
a quo
formasse sua convicção.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na
Súmula 393
, é clara ao dispor:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A decisão monocrática atacada se alinhou perfeitamente a esse entendimento, bem como à jurisprudência mais recente da Corte Cidadã, que reitera a tese, conforme o julgado nela mencionado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes. (...) 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

As alegações do agravante de que não houve inércia de sua parte e de que a paralisação se deu por morosidade do Judiciário, embora relevantes para a análise do mérito da prescrição em si, não têm o condão de afastar a premissa central e correta da decisão recorrida: a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para o reconhecimento da prescrição, matéria que, no caso concreto, foi devidamente comprovada de plano.

Portanto, os argumentos trazidos pelo Estado do Pará neste agravo não apresentam qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar uma tese já devidamente analisada e rechaçada. A decisão monocrática enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 26770076,
que concedeu a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025